Tribunal: STF
Processo: Rcl 64052
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eloíza Pinheiro Damasceno e outros alegam ter o Tribunal Regional Federal da 5ª Região descumprido, no Processo n. 0803657-79.2023.4.05.8100, a determinação exarada no RE 562.917.



    Alegam ter o órgão reclamado reconhecido, em grau de apelação, a legitimidade de aplicação do regime celetista a servidores nomeados com base no concurso público nº 01/2021 do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará — CREMEC, ao passo que outros servidores efetivos do referido conselho são regidos pelo Regime Jurídico Único da Lei nº 8.112/1990.



    Sustentam que referido entendimento viola a coisa julgada firmada no RE 562.917, interposto, no âmbito de mandado de segurança coletivo, pelo Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização e Entidades Coligadas e Afins do Estado do Ceará - SINDSCOCE, referente à aplicação compulsória do regime jurídico único previsto na Lei 8.112/90.



    Pedem, desse modo, a cassação do ato reclamado.



    2. Não assiste razão aos reclamantes.



    Alega-se que a contratação de servidores, sob o regime celetista, para integrar os quadros do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará - Cremec viola a coisa julgada formada no RE 562.917, em que determinada a submissão dos servidores desse conselho profissional ao regime estatutário.



    Ocorre que as contratações questionadas deram-se com base em cláusula editalícia do concurso público nº 01/2021, publicado ao tempo em que já vigorava nesse Tribunal entendimento em sentido oposto — de constitucionalidade da contratação sob o regime celetista no âmbito dos Conselhos Profissionais. Para fins de elucidação, transcrevo a ementa da ADC 36, que materializa a virada jurisprudencial sobre o tema: 



    EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.



    (ADC 36, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE 16.11.2020)



     Essa circunstância embasou o juízo de improcedência no acórdão reclamado:



    O julgamento realizado no Plenário do STF, que deu provimento ao pedido formulado na ADC 36 para permitir a contratação de empregados sob regime da CLT, no âmbito dos Conselhos Profissionais, passou a ser aplicado ao quadro de empregados dos referidos conselhos que tomarem posse a partir da data de trânsito em julgado e respeitado o direito adquirido daqueles já pertencentes ao quadro funcional. Desse modo, não se configurou qualquer ilegalidade por parte do Conselho ou ofensa à coisa julgada no RE nº 562.917.



    Desse modo, as relações jurídicas instituídas com base no concurso público nº 01/2021 não se submetem à coisa julgada firmada no RE 562.917, razão pela qual não identifico violação à autoridade de decisão emanada desta Corte.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente